Tribunal: CARF
Processo: 10970.720177/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720177/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.542 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
DINAMICA METAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL POR EXCESSO DE RECEITA
BRUTA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALEGAÇÕES.
CONEXÃO
Mantém-se a exclusão do Simples quando o excesso de receita apurado foi
confirmado em processo de lançamento de oficio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento,
nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
O processo trata da exclusão da recorrente do regime tratado pelo art.12 e ss da
Lei Complementar de no 123/06, em razão da constatação de que, no ano de 2008, a empresa
teria excedido o limite legal preconizado pelo art. 3o, II, do aludido diploma normativo, com a
redação então vigente. A predita exclusão foi noticiada por meio do ADE - Ato Declaratório
Executivo DRF/UBL no 0036, de 03/08/2012 – que fixou os seu efeitos a partir de 1o de janeiro
de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720177/2012-54
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.542 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720177/2012-54

O motivo determinante para a prolação do ADE acima noticiado está estampado
no Processo Administrativo de no 10970.720169/2012-16, que se encontra sob a batuta deste
Relator e que será julgado nesta mesma sessão. E, lá, a interessada foi autuada pela Secretaria da
Receita Federal por omissão de receitas decorrentes da constatação de depósitos bancários de
origem desconhecida. Destaque-se que o valor total das receitas omitidas teria alçado a monta de
R$ 4.327.967,24, contra a importância de R$ 375.535,01, informada pela empresa como a receita
bruta total percebida ao longo do predito ano-calendário de 2008.
Em sua defesa, inicialmente a contribuinte ataca o próprio auto de infração objeto
do PA de no 10970.720169/2012-16 acima referenciado, alegando a nulidade por conta da quebra
do sigilo bancário ou, quiçá, a sua improcedência face ao uso de presunção para se efetuar o
respectivo lançamento e a existência de inconsistências acerca de parte dos depósitos
considerados na formação da base de cálculo das exações lá exigidas.
Quanto a exclusão propriamente, afirma que essa não poderia ter se operado antes
da conclusão daquele processo de lançamento e que, mais, feriria os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade conformando, ainda, sanção política, proscritas pelas Sumulas 70, 323 e
547, todas do Supremo Tribunal Federal.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Fortaleza decidiu por julgar
improcedente a manifestação de inconformidade oposta, mormente por haver decisão, dela
própria, acerca do PA de no 10970.720177/2012-54, mantendo, na íntegra, autuação objeto deste
último feito. Este fundamento foi retratado em ementa a seguir reproduzida:
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL POR EXCESSO DE RECEITA
BRUTA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALEGAÇÕES. CONEXÃO
Mantém-se a exclusão do Simples quando o excesso de receita apurado foi
confirmado em processo de lançamento de oficio.
A insurgente foi cientificada do acórdão acima em 14/04/2014 (AR de e-fl. 117),
tendo interposto o seu recurso voluntário no dia 14 de maio daquele mesmo ano (e-fl. 122), por
meio do qual reprisa, ipsis litteris, o teor de sua defesa apresentada em primeira instância.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo, não merecendo, todavia, conhecimento ao menos quanto
a parte das alegações dele constantes.
Isto porque, em suas razões, a insurgente despende quase todos os esforços para
discutir a legitimidade do lançamento realizado por meio do auto de infração consolidado no PA
de no 10970.720169/2012-16 que, como dito, propôs-se a exigir da contribuinte crédito tributário
de tributos calculados segundo o SIMPLES Nacional, ante a constatação de omissão de receitas.
Estes autos, por sua vez, tratam, tão só, da exclusão da empresa do aludido regime
tributário e, por isso mesmo, quaisquer questionamentos que não se voltem para este objeto,
tornam-se estranhos à querela.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.542 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720177/2012-54

Assim, os argumentos respeitantes à quebra de sigilo bancário, a legitimidade da
presunção de receitas ou mesmo quanto aos depósitos que, sob a sua ótica, deveriam ser
excluídos do cômputo das exações ali exigidas, não podem, aqui, ser examinados.
Conheço, neste passo, do recurso, tão só em relação à parte em que a empresa
sustenta a impossibilidade de sua exclusão antes da conclusão daquele julgamento e, ainda,
quanto as confusas e, já adianto, despropositadas alegações de desrespeito à
proporcionalidade/razoabilidade e de ocorrência de sanção política.
E, acerca da parte conhecida, de fato inexistem maiores considerações a se tecer.
Como dito, este Relator é também responsável pelo exame do recurso interposto
nos autos do PA de no 10970.720169/2012-16 e lá neguei provimento ao predito apelo,
mantendo, na íntegra, não só a exigência, mas a própria base imponível, Os argumentos por mim
deduzidos foram resumidos na ementa que abaixo reproduzo:
NULIDADE - SIGILO BANCÁRIO.
Com o advento do julgamento do RE de no 601.314/SP, descabe a alegação de
nulidade da autuação por quebra de sigilo bancário.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não detém competência para decidir sobre a
constitucionalidade das leis tributárias. Súmula 2 do CARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA AS
ORIGENS
DOS
RECURSOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. CABIMENTO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a Lei no 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
A vista disto, ficou decidido naquele julgado que a empresa omitiu receitas que
ultrapassam, no ano de 2008, o valor R$ 4.000.000,00, as quais, por certo, superam o limite
previsto pelo art. 3, II, da LC 123/06, que, à época, era de R$ 3.600.000,00.
É obvio que a interessada ainda poderá se insurgir contra o acórdão proferido por
este colegiado o que, de toda sorte, não torna inválida a exclusão já que, até que haja reversão
desta decisão, a contribuinte efetivamente percebeu receitas que a desqualificam como empresa
de pequeno porte, apta a optar pelo regime encartado no art.12 e ss da já mencionada LC 123/06.
Os recursos porventura manejados, diga-se, suspendem a exigibilidade do crédito
tributário, na forma do art. 151, III, do CTN, mas não suspendem, nem afastam, as constatações
contidas no aludido processo de lançamento.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.542 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720177/2012-54

Outrossim, e quanto aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e ainda
quanto a alardeada sanção política, ora vamos. Não se está tratando de sanção! A exclusão em
questão se dá porque a recorrente deixou de reunir as condições econômicas necessárias para
considera-la empresa de pequeno porte e, assim, ela não pode, mais, optar pelo SIMPLES
Nacional. Nesta esteira, tais alegações simplesmente não têm lugar nesta demanda. .
E quanto ao problema da sanção política, este somente faria qualquer sentido se a
empresa estivesse sendo excluída em razão de dívidas tributárias o que poderia, com muito
esforço exegético, diga-se, ao menos tangenciar uma tentativa da legislação de coagir os
contribuinte, por meio transversos, ao pagamento de tributos. Mas este, insista-se, não é o caso
do autos; a empresa foi excluída porque a sua receita bruta anual ultrapassou o limite legal
preconizado pelo por vezes mencionado art. 3o, II, da precitada LC 123/06.
Uma vez julgado o PA de no 10970.720169/2012-16, e mantida a autuação que,
dele, é objeto, mantendo-se, inclusive, a constatação de omissão de receitas, a exclusão, tal qual
declarada pelo ADE de no 0036, de 03/08/2012, se impõe.
Nada a prover.
A luz do exposto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário e, na
parte conhecida, por NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital